Tribunal: STF
Processo: ARE 1486659
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Natali Gabrieli da Rosa Wisniewski, representada por Rosalina Oliveira, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim fundamentado:



    “Trata-se de recurso da parte ré contra sentença que julgou procedente pedido de pagamento das parcelas relativas ao período existente entre a data do óbito e a data do deferimento administrativo (29/08/2019 a 28/09/2020). 



    A parte ré requer a reforma, argumentando que o requerimento administrativo se deu após o prazo para a retroação dos efeitos financeiros ao fato gerador do benefício em questão (o óbito ocorreu em 29/08/2019 e o benefício 21/198.202.016-1 somente foi requerido em 28/09/2020). Passo à análise recursal. A sentença assim dispôs, confira-se:



    (...) A autora postula a concessão de pensão por morte, decorrente do óbito de Fabiana Oliveira da Rosa, sua genitora, desde a data óbito. Requer, consequentemente, o pagamento das parcelas relativas ao período existente entre a data do óbito e a data do deferimento administrativo (29/08/2019 a 28/09/2020). Dada a ausência de controvérsia no que diz respeito à qualidade de segurado e à condição de dependente, passa-se à análise da matéria de direito a respeito da possibilidade de percepção dos valores desde a data do óbito. Acerca da data de início do benefício, a Lei nº 8.213/91 prevê que a pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data do óbito, quando requerida em até 180 (cento e oitenta) dias após o óbito, para os filhos menores de 16 (dezesseis) anos, ou do requerimento, quando requerida após o prazo ora mencionado. A autarquia pretende seja a data de início do benefício (DIB) fixada na data do requerimento administrativo (28/09/2020), contrariando a pretensão da parte autora, a qual requer seja a DIB fixada na data do óbito (29/08/2019). Assim, considerando que o óbito ocorreu em 29/08/2019 e o benefício 21/198.202.016-1 somente foi requerido em 28/09/2020, após o período legal de 180 dias, em princípio a data do requerimento administrativo deveria ser considerada como marco inicial do benefício. Contudo, o próprio art. 103 da Lei nº 8.213/91, em seu parágrafo único faz a ressalva de que, em se tratando de incapaz, o benefício desde óbito, independentemente da data do requerimento administrativo. (...). 



    Todavia, aduz razão ao requerido, visto que a instituidora veio a óbito - fato gerador do benefício postulado - após a edição da MP 871, de 18/01/2019 (convertida na Lei 13.846/2019), que promoveu alterações na Lei 8.213/91, a qual passou a discriminar especificamente a situação do menor de 16 anos com um prazo diferente, e maior, do que o prazo para os demais beneficiários requererem o benefício de pensão por morte, aplicável também aos requerimentos de auxílio-reclusão, por força do art. 80, caput, da Lei n. 8.213/91 (...). 



    Assim, ao estabelecer prazo mais benéfico para o menor, a lei já discrimina suficientemente a sua situação, contendo disposição especial em relação às disposições gerais sobre a imprescritibilidade referidas no Código Civil. 



    Desse modo, em atenção ao princípio tempus regit actum, para óbitos ocorridos após a edição da MP 871/2019 é aplicável a nova redação dada ao art. 74, I, da Lei n. 8.213/1991, que passou a trazer regramento expresso e específico acerca da data inicial do benefício de pensão por morte para os dependentes menores de 16 anos. 



    Com efeito, no caso dos autos, a autora, nascida em 02/01/2008, requereu o benefício de pensão por morte em 28/09/2020 (DER) na condição de filha menor de 16 anos da instituidora do benefício, que veio a óbito em 29/08/2019. 



    Nessa feita, tendo ocorrido o fato gerador morte em momento posterior à alteração do art. 74, I, da Lei 8.213/91 pela Lei nº 13.846/2019, o presente caso já se submete a essa nova regra antes mencionada, motivo pelo qual deve ser aplicado ao caso concreto o regramento previsto naquele dispositivo legal referido com a nova redação. 



    Nesse quadrante, não faz jus a demandante, ainda que na condição de filha menor de 16 anos, ao pagamento deste benefício desde a data do passamento da genitora, uma vez que o requerimento administrativo foi realizado depois de transcorrido o prazo de 180 dias a contar da data do óbito. 



    Assim, de rigor prover o recurso interposto pelo INSS e julgar improcedente o pedido de retroação dos efeitos financeiros do benefício de pensão por morte. 



    Sem condenação em custas e honorários advocatícios 



    Ressalto, por fim, que a presente decisão não viola nenhum dos dispositivos mencionados pelas partes. 



    Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso da parte ré.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 3º, IV, 5º, caput, XXXVI e LV, 6º, 7º, XXIII e XXIV, 194 e 198 da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral, visto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    Além disso, no presente caso, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia acerca do termo inicial para o pagamento do benefício de pensão por morte para a recorrente, filha menor de 16 anos, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 8.213/1991), cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Nesse sentido: 



    “PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENSÃO POR MORTE. REVISÃO. DEPENDENTE INVÁLIDO. FUNDAMENTAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. 1. Hipótese em que a parte agravante defende a revisão de benefício previdenciário de pensão por morte, à luz do art. 23, § 2º da EC 103/2019. 2. A parte recorrente não demonstrou, de maneira suficientemente fundamentada, os motivos pelos quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos da causa. 3. Para acolher a pretensão da parte agravante e dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional, bem como reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado por incidência da Súmula 279/STF. 4. Inaplicável o art. 1.033 do CPC, visto que, consoante assentado pela Súmula 203/STJ, ‘não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais’. 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.450.125-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 18.10.2023)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. MENOR SOB GUARDA. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. A mera interpretação de legislação infraconstitucional, sem negativa de vigência a qualquer diploma normativo, não tem o condão de representar ofensa à cláusula de reserva de Plenário. 2. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.362.284-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 27.04.2022)



    Por sua vez, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, bem como ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que suposta violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental. Nesse sentido:  



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Aplicação retroativa de lei mais benéfica às infrações de trânsito. Exegese das normas de trânsito. Interpretação realizada à luz das normas do Código Brasileiro de Trânsito revogado e do vigente. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que discute efeitos de normas de trânsito revogadoras e revogadas. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral.” (RE 657.871-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.11.2014)



    “ PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE BENEFÍCIOS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA RELATIVOS AOS ANOS DE 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 E 2003. CONSTITUCIONALIDADE. PERCENTUAIS SUPERIORES AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC). REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 376.846, rel. Min. CARLOS VELLOSO, DJ de 02-04-2004, afastou a alegação de inconstitucionalidade das normas que fixaram os índices de correção monetária de benefícios previdenciários empregados nos reajustes relativos aos anos de 1997, 1999, 2000 e 2001, que foram de um modo geral superiores ao INPC e observaram os comandos normativos de regência. 2. Tratando-se de situações semelhantes, os mesmos fundamentos são inteiramente aplicáveis aos índices de reajuste relativos aos anos de 2002 e 2003. 3. Incabível, em recurso extraordinário, apreciar violação ao art. 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, que pressupõe intermediário exame e aplicação das normas infraconstitucionais pertinentes (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 4. Agravo a que se conhece para, desde logo, negar seguimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” (ARE 808.107-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 01.8.2014)



    Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente